Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708581-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEANDRO HENRIQUE SILVA SOARES D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a diligência certificada no ID 27924831, que noticia o não cumprimento do mandado de intimação do agravado Leandro Henrique Silva Soares diante da informação de que não mais reside no endereço indicado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator